Tribunal: STF
Processo: AP 1098
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO em face decisão que determinou a realização de novo exame médico-legal, destinado à verificação de sanidade mental do embargante (eDoc. 194).
Alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, pois “não houve apreciação acerca dos pedidos do réu quanto à realização de exame de periculosidade e perícia complexa com equipe multidisciplinar, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal” (eDoc. 200).
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 200):

“Diante do exposto, requer que: 
1) Supra as omissões relevantes acerca de deferir ou não pedidos de exame de periculosidade e perícia complexa com equipe multidisciplinar, bem como os demais pedidos que não tenham sido respondidos. Assim, para fins de pré-questionamento, que este Supremo Tribunal Federal se manifeste expressamente sobre a aplicabilidade e o alcance dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 149 e 619 do Código de Processo Penal e 480 do Código de Processo Civil, ainda que para afastar sua incidência, a fim de viabilizar o acesso às instâncias colegiadas. 
2) Determine exame de periculosidade com avaliação individualizada, atual e concreta do risco de violência, com a utilização de instrumento estruturado de avaliação de risco, preferencialmente o HCR-20, a explicitação da metodologia empregada, análise de fatores de risco e de proteção, com a distinção expressa entre diagnóstico psiquiátrico, inimputabilidade e periculosidade, bem como a conclusão clara quanto ao nível de risco, vedadas presunções ou generalizações. 
3) Determine perícia complexa com equipe multidisciplinar, com abertura de vista para PGR e DPU indicarem profissionais especializados para compor a equipe, bem como os exames, testes, avaliações e entrevistas pertinentes.”

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. 
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, pois embora o embargante tenha sido submetido a exame médico-legal, destinado à verificação da sua sanidade mental, consoante o Laudo de Exame de Sanidade Mental nº 2025-024-000225-024-017810086-20 (eDocs. 159-160), MARCO TULIO RIOS CARVALHO, atuando em sua defesa, apresentou laudo independente, com conclusão antagônica, o que ensejou a determinação para que fosse realizado novo exame de sanidade mental, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 192).
Frise-se, ainda, que a Defensoria Pública da União e o réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO apresentaram quesitos a serem respondidos quando da realização do exame médico-legal (eDocs. 204 e 212).
Conforme se verifica, os embargos de declaração opostos por MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente